Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702786-04.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA LUCIA MAGALHAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Lúcia Magalhães contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Em síntese, alega a Embargante que a decisão embargada padece de omissão, pois não apreciou as razões deduzidas no Agravo de Instrumento. Sustenta, ainda, que a decisão embargada é obscura e contraditória, pois nega a integralidade do benefício a que tem direito em sua integralidade por força da Lei n° 10.486/2002, artigo 36, § 3°, II, c/c a Lei n° 3.765/90, artigo 3°-A, § 3°, II. Acrescenta a ocorrência de omissão quanto ao exame do pedido de ressarcimento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso integrativo. É o relatório. Decido. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante ocorrência de supostas omissão, obscuridade e contradição. Esclareço, de logo, que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Enfatizo, também, que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não servem para o reexame da decisão. Na hipótese em exame, não verifico qualquer vício a ser sanado. Sucede que a decisão embargada não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a questão debatida no presente recurso não está prevista no taxativo rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A toda evidência, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição, porquanto o recurso sequer foi conhecido, sendo consequência lógica e jurídica a ausência de exame dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela Agravante, ora embargante. Como visto, a Embargante utiliza-se dos mesmos argumentos utilizados no Agravo de Instrumento para justificar a ocorrência de omissão e a necessidade de a tutela recursal ser deferida. Sucede que, na espécie, não há impugnação específica ao que foi decidido, isto é, a ocorrência de litispendência, pois a Embargante apenas se preocupou em demonstrar que o Distrito Federal deve ressarci-la dos prejuízos, haja vista que os descontos permaneceram mesmo havendo expressa renúncia do seu falecido cônjuge. Conforme o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não tendo a Agravante, em suas razões recursais, alegado fundamento de fato e de direito apto a ensejar a reforma da decisão agravada, por ter trazido argumentos não relacionados com a r. decisão agravada, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Por fim, denota-se que a Embargante, insatisfeita com a solução adotada, pretende o reexame do que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipóteses enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora